Tribunal: TJDFT
Processo: 0719111-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PASSE LIVRE ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de tutela provisória de urgência para determinar que o Distrito Federal conceda cartão de passe livre especial à autora.
2. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido em decisão proferida por esta Relatoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela provisória de urgência de concessão de passe livre especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), em seus arts. 23, II, 24, XIV, 203, IV, e 244, dispõe sobre os direitos da pessoa com deficiência e sobre a integração da pessoa com deficiência à vida comunitária. A Lei n. 13.146/2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), dispõe, em seu art. 8o, sobre os direitos das pessoas com deficiência, dentre os quais identifica-se o direito ao transporte.
5. A Lei Orgânica do Distrito Federal prevê, em seu art. 339, que “É assegurada a gratuidade nos transportes públicos coletivos a pessoas portadoras de deficiência, desde que apresentem carteira fornecida por órgãos credenciados, na forma da lei”. O Distrito Federal editou a Lei Distrital n. 655/1993, que concede transporte gratuito as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental e dá outras providências, e a Lei Distrital n. 4.17/2009, que institui a Política Distrital para Integração da Pessoa com Deficiência, consolida as normas de proteção e dá outras providências.
6. A agravada é aposentada por incapacidade permanente previdenciária. Os relatórios médicos expõem o diagnóstico de carcinoma ductal invasivo (CID C50), com realização de mastectomia com esvaziamento da mama, o que teria comprometido a funcionalidade do braço da agravada. O cartão apresentado aos autos indica que a agravada já foi beneficiária de passe livre especial do Distrito Federal, o que sinaliza a probabilidade do direito ao benefício. Apesar do esforço argumentativo do agravante, não é possível constatar, sem a devida instrução probatória, com destaque para a produção da prova pericial determinada na origem, que o diagnóstico da agravada não se enquadra nas hipóteses de concessão de passe livre previstas na legislação.
7. No que diz respeito ao requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a declarada baixa renda da autora sinaliza que a tutela provisória de concessão de passe livre especial é necessária para garantir direito ao transporte.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.